Tribunal: TJSP
Processo: 0001015-96.2016.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Roubo agravado – Fragilidade probatória – Inocorrência – Autoria e materialidade comprovadas – Recurso improvido.

Roubo com emprego de arma branca – Vulnerabilidade reconhecida – Regime prisional fechado cabível – Recurso improvido.

Roubo com emprego de arma branca – Alteração na Lei Federal 13654/18 – Novatio Legis in Mellius – Recurso provido para esse fim.